Tribunal: TJDFT
Processo: 0717339-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PENHORA. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. BLOQUEIO PELO SISBAJUD. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. FUNDOS DE INVESTIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do STJ.
2. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição em relação às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.